Tribunal: TJPA
Processo: 0802902-68.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802902-68.2021.8.14.0040

APELANTE: PEDRO PAULO FURTADO MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação
para anular a sentença, devendo o processo retornar a origem para que seja oportunizado ao Apelante a emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2-A questão em discussão consiste em verificar se
assiste razão à alegação da Apelante de necessidade de intimação para emenda da inicial antes de julgar extinto o feito por deficiência da inicial.

III. Razões de decidir

3-O art. 321 do CPC/2015 impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao autor a emenda da petição inicial quando esta contiver defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, sendo a extinção prematura sem essa providência causa de nulidade.

4-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em havendo possibilidade de sanar o vício, deve o juiz intimar a parte para correção, sob pena de violação ao devido processo legal (REsp 951.040/RS; REsp 901.695/PR).

5-A extinção imediata do feito, sem prévia intimação para adequação formal da petição inicial, caracteriza error in procedendo, tornando imprescindível o retorno dos autos à origem para correção do vício.

IV. Dispositivo

6-Agravo interno conhecido e não provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 321

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 951040 RS 2007/0103283-4, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 06/09/2007, Segunda Turma, Pub DJ 07.02 .2008

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓLOLIS em razão de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível (processo nº
0802902-68.2021.8.14.0040
- PJE
) interposta por
PEDRO PAULO FURTADO MARTINS
contra o ora Agravante, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravado.

A decisão monocrática agravada teve a seguinte conclusão:

“Em sede de Apelação, o pedido se limita à nulidade da sentença para que seja oportunizada a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015, in verbis:

(...)

Desta forma, sendo certo que, quando a petição inicial puder ser emendada, deve o magistrado oportunizar sua emenda à parte antes de julgar extinto o feito sem resolução do mérito por deficiência da inicial, impõe-se a anulação da sentença.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA, devendo o processo retornar a origem para que seja oportunizado ao Apelante a emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015.

(...)”

Em razões recursais de Agravo Interno, o Município Agravante insurge-se contra a decisão que determinou a abertura da instrução processual, sustentando violação ao art. 355 do CPC, que permite o julgamento antecipado do mérito.

Alega que não fora requerido meio de prova válido e que não houve pedido válido de produção de prova e que os documentos nos autos são suficientes para o julgamento imediato da causa, com improcedência dos pedidos iniciais.

Aduz que não fora comprovado o vínculo da parte com a Administração Pública e a impossibilidade de a parte requerer seu próprio depoimento.

Defende a preclusão lógica da parte adversa quanto à fase instrutória, e sustenta que é indevida a inversão do ônus da prova.

Requer seja exercido o Juízo de retratação da decisão monocrática agravada e, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para revogar a decisão que determinou a instrução, bem como, para reconhecer a preclusão para a produção de provas pela parte adversa e o julgamento antecipado do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, em que o Agravado requer o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a examiná-lo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação
para anular a sentença, devendo o processo retornar a origem para que seja oportunizado ao Apelante a emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015. A sentença anulada reconheceu, de ofício, a inadequação da via eleita para a formulação dos pedidos da parte autora, diante da incompetência material da justiça trabalhista.

A questão reside em verificar se assiste razão à alegação da Apelante de necessidade de intimação para emenda da inicial antes de julgar extinto o feito por deficiência da inicial.

Dos autos, observa-se que o Agravado ingressou com Reclamação Trabalhista distribuída inicialmente perante a Justiça do Trabalho, cujos pedidos voltam-se em razão da prestação de serviço ao Município Apelado. Contudo, o rito adotado em referida ação foi o previsto na CLT, com pedidos fundamentados em dispositivos da CLT a exemplo da multa do art. 477, §8º e 467 da CLT, tendo o Juízo
a quo
julgado extinto o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Em sede de Apelação, o pedido se limita à nulidade da sentença para que seja oportunizada a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Desta forma, sendo certo que quando a petição inicial puder ser emendada, deve o magistrado oportunizar sua emenda à parte antes de julgar extinto o feito sem resolução do mérito por deficiência da inicial, impõe-se a anulação da sentença.

Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. EMBARGOS À EXECUÇÃO . REJEIÇÃO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL. ART. 284, DO CPC. PRECEDENTES. 1. "
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, quando a petição inicial dos embargos não preenche os requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC, é possível oportunizar à embargante a emenda à inicial, nos termos do art . 284, parágrafo único
" ( REsp 901695/PR, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 02/03/2007). 2. Recurso Especial provido

(STJ - REsp: 951040 RS 2007/0103283-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.02 .2008 p. 1 - grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que anulou a sentença
e determinou o retorno dos autos
à origem para que seja oportunizado ao Apelante a emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025